Tribunal: TJMT
Processo: 1069444-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069444-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KELLY AUXILIADORA QUEIROZ MARTINS - CPF: 021.840.561-89 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE QUEIROZ COELHO - CPF: 068.300.951-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. INTERNACIONAL. VOO IDA. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR 30 (
TRINTA
) HORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA. VIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO “
IN RE IPSA
”.

ENTREGA SEM CHAVES DOS CADEADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais decorrentes de extravio temporário de bagagem em voo internacional, no valor de R$ 513,22, pleiteando a recorrente a condenação também por danos morais em razão do extravio da bagagem por mais de 30 horas e da não devolução das chaves dos cadeados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir o regime jurídico aplicável à indenização por danos material e moral em transporte aéreo internacional; (ii) estabelecer se o extravio temporário de bagagem, aliado à não devolução das chaves dos cadeados, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se a Convenção de Varsóvia, com as modificações de Montreal, para disciplinar o dano material em transporte aéreo internacional, inclusive quanto aos limites indenizatórios previstos nos arts. 17 a 22. Incide o Código de Defesa do Consumidor exclusivamente quanto ao dano moral, afastando-se a aplicação das convenções internacionais nessa hipótese, conforme entendimento consolidado do STF (
Tema 1240
).

Reconhece-se o dano material diante da comprovação de despesas realizadas pela passageira durante o período de extravio da bagagem, compatíveis com a situação de privação de bens essenciais. Configura-se o dano moral in re ipsa em razão do extravio temporário de bagagem em viagem internacional, por superar o mero aborrecimento e atingir a esfera íntima do consumidor. Agrava a situação fática a não devolução das chaves dos cadeados da bagagem, o que impõe constrangimento adicional e necessidade de arrombamento. O valor do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. A indenização por ato ilícito não se enquadra como despesa dedutível para fins de imposto de renda, por não atender aos requisitos de necessidade e usualidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. Aplica-se a Convenção de Varsóvia/Montreal aos danos materiais em transporte aéreo internacional, enquanto o dano moral é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. O extravio temporário de bagagem em voo internacional configura dano moral in re ipsa. 3. A não devolução de itens vinculados à bagagem agrava o dano moral indenizável. 4. Indenizações decorrentes de ato ilícito não são dedutíveis para fins de imposto de renda.
Dispositivos relevantes citados
:
Convenção de Varsóvia (Decreto no 20.704/1931), arts. 17 a 22; Decreto no 5.910/2006; CDC; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 7.565/1986, art. 246; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE/Ag no 766.618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/05/2017; STF, Tema 1240 (RE 1.394.401/SP); STJ, REsp no 1.281.090/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/02/2012; STJ, AgInt no AREsp no 2.381.459/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/06/2024; STJ, REsp no 1.926.397/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/09/2025; STJ, AgInt no AREsp no 919.520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/08/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.469.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 345738931 – reclamação no 1069444-49.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente, com dano material (
R$
513,22 - quinhentos e treze reais e vinte e dois centavos
)
.

V O T O R E L A T O R

- Aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica/Tratados e Convenções.

Em se tratando da pretensão indenizatória (
dano material/moral
), decorrente de má prestação do serviço de transporte aéreo de passageiro, tem-se:

- Em voo nacional.

Aplicável, em regra, o Código de Defesa do Consumidor, com afastamento do Código Brasileiro da Aeronáutica, e das indenizações nele tarifadas (
CBA - art. 246 da Lei no 7.565/1986
). Precedentes. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.281.090/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 7/2/2012 - DJe 15/3/2012
) e (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1005723-71.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/8/2023 - DJE 28/08/2023
).

- Em voo internacional.

.
No dano material
, necessária a aplicação das regras previstas na Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (
Convenção de Varsóvia - Decreto no 20.704/1931
), com as modificações dos Protocolos da Haia e de Montreal (
Decreto no 5.910/2006
), exclusivamente nas situações nelas previstas (
art’s. 17 a 22
).

Na precificação do dano material, a vinculação de limite será (
art. 22
):

. extravio de bagagem/mercadoria (duzentos e cinquenta francos por quilo)
;

. extravio de bagagem com declaração especial do valor (o valor declarado);

. extravio de mercadoria (17 direitos especiais de saque por quilograma);

. extravio de mercadoria com declaração especial de interesse na entrega no destino (o valor declarado);

. na perda, avaria ou detenção de parte das bagagens/mercadorias, só será considerada aquela envolvida para efeito indenizatório, salvo se comprovada a extensão do prejuízo a todas as bagagens/mercadorias envolvidas;

. causado ao passageiro (duzentos e cinquenta mil francos);

. causado aos objetos transportados junto ao passageiro (cinco mil francos).

Por fim, a conversão do efetivo prejuízo (
independentemente da moeda onde ocorrido
), atrelada aos marcadores da Convenção, se dará em moeda Nacional, na data da sentença.

.
No dano moral
, a incidência será única do CDC. Precedentes. (
STF – RE/Ag no 766.618/SP – Rel. Ministro Roberto Barroso – j. 25/05/2017 -
DJE 13/11/2017
). (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp: 2381459/SP – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/6/2024 - DJe 27/6/2024
); (
STJ – 4a T - REsp n. 1.926.397/RJ – rel. Ministro João Otávio de Noronha – J. 8/9/2025 - DJEN 11/9/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 919.520/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 18/8/2025 - DJEN 21/8/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.469.060/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 22/4/2024 - DJe 25/4/2024
).

Nesse sentido:

“Tema: 1240/STF: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023.”

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
-
Recorrente/Reclamante adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrida para viagem internacional com destino à cidade de Lisboa, em Portugal, realizando o trajeto de Cuiabá/MT para Campinas/SP e, posteriormente, de Campinas/SP para Lisboa/PT, com embarque em 12/09/2025 (id. 345738906); - consta dos autos que a Recorrente/Reclamante participou de curso de turismo internacional na cidade de Lisboa, no período de 12/9/2025 a 22/9/2025, conforme certificado de participação juntado aos autos (id. 345738912); - na chegada ao Aeroporto de Lisboa, a bagagem despachada pela Recorrente não foi localizada na esteira de restituição de bagagens, tendo sido registrado protocolo de extravio junto à companhia aérea, sob no LISAD11230 (id. 345738907); - durante o atendimento para registro da ocorrência, foram entregues aos funcionários da companhia aérea as chaves dos cadeados da mala da Recorrente para verificação da bagagem (id. 345738907); - a bagagem foi posteriormente entregue à Recorrente em seu hotel na cidade de Lisboa após período superior a 30 horas da chegada do voo, conforme documento de entrega juntado aos autos (id. 345738910); - quando da devolução da mala, as chaves dos cadeados não foram restituídas, circunstância que levou à necessidade de arrombamento dos cadeados para abertura da bagagem, havendo registro documental acerca do extravio dos cadeados (id. 345738911); - em razão da ausência temporária da bagagem durante a estadia no exterior, a Recorrente realizou despesas para aquisição de roupas e itens de higiene pessoal, cujos comprovantes indicam gastos aproximados de 76 (setenta e seis
)
euros, correspondentes, à época, a cerca de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) (id. 345738909); - vídeo do extravio o cadeado (id. 345738913).

- Do dano moral.

No caso de extravio de bagagem em viagem internacional, mesmo que temporária, independentemente da declaração de conteúdo, e do dano material indenizável, constitui, inegável transtorno que supera o mero desconforto, para atingir e abalar a intimidade do consumidor, em momento de fragilidade. Precedentes. (
TJSP – 7a TR – RI no 10214634920248260451/Piracicaba – rela. Juíza Maria Domitila Prado Manssur - 18/9/2025
); (
TJPR – 2a TR – RI no 00023621920258160182 – rela. Juíza Fernanda Bernert Michielin – j. 16/9/2025 - DJe 18/9/2025
);

(
TJMT – 3a TR – RI no 10005046420258110055 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 25/8/2025
) e (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 10133733820248110041 – rela. Juíza SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/8/2025
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor da condenação em R$ 2.000,00
(dois mil reais).

- Impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
1.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
),

com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026